Tribunal: TJMT
Processo: 1016492-72.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016492-72.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO ROGER RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 010.073.971-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN LUCAS CARVALHO RODRIGUES DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 047.611.941-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPU
T, DA LEI 11.343/06 C/C ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCÂNCIA DE ENTORPECENTES – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS ALEGADA PELO APELANTE QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – A
LMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR COM A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA OS MAUS ANTECEDENTES – IMPROCEDÊNCIA – SENTENCIANTE NÃO ESTÁ ATRELADO A FRAÇÕES PREDETERMINADAS AO SOPESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, DEVENDO APENAS SE ATER AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA – 04 CONDENAÇÕES UTILIZADAS COMO MAUS ANTECEDENTES E UMA COMO REINCIDÊNCIA QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DE
QUANTUM
SUPERIOR AO PATAMAR DE 1/6 – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – IMPÕE-SE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) E NÃO EXCEDER A 08 (OITO) ANOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8].

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [Enunciado Orientativo n. 3].

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
” (Enunciado n° 39 TJMT).

Sendo o apelante é reincidente e condenado a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado pela dicção do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Bruno Roger Rodrigues de Almeida,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1016492-72.2022.8.11.0042, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena total de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
800 (oitocentos)
dias-multa
. (Id. 170030896)

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição do apelante, nos moldes do art. 386, VII do CPP, embasando no princípio do
in dubio pro reo
.

Caso não seja esse o entendimento, que seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Requer ainda, caso não seja acolhido nenhum dos itens anteriores, a readequação da dosimetria da pena, conduzindo a pena-base ao mínimo legal,
“visto que os acréscimos dados na primeira e segunda fase de dosimetria da pena se deram em limites superiores e completamente desfavoráveis à defesa.”

Por fim, busca alteração do regime inicial,
“haja vista que as circunstâncias se mostraram neutras e a reincidência isoladamente não é argumento hábil a justificar a imposição do regime mais severo, devendo, pois, ser estabelecido regime semiaberto, nos termos da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.”

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 170030914)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 174738687):

“Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas ou desclassificação para uso próprio - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – depoimentos de policiais – valor probante – 2. Almejada readequação da pena-base na fração de 1/6 [um sexto] - inviabilidade - majoração promovida pelo juízo a quo de forma proporcional e razoável - o quantum sugerido pela jurisprudência pátria não é obrigatório, desde que, como na espécie, haja fundamentação para a fixação de outro montante – 3. Pleito de redução do quantum relativo à agravante da reincidência – impossibilidade – agravamento proporcional ao caso concreto – 4. Sustentada fixação de regime inicialmente semiaberto para o início do desconto da reprimenda – inocorrência – reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Bruno Roger Rodrigues de Almeida
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, julgando procedente a denúncia, condenou a apelante como incurso nas sanções no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena total de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
800 (oitocentos)
dias-multa
.

A denúncia restou assim lavrada
: (Id. 170030777)

“No dia 24 de maio de 2022, por volta das 15h08min, na rua Barão de Vila Bela, nº 368, Bairro São Mateus, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados LUAN LUCAS CARVALHO RODRIGUES DE ALMEIDA MOREIRA e BRUNO ROGER RODRIGUES DE ALMEIDA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, traziam consigo e tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido pelo NIPO (autos n.º 1017041-19.2021.8.11.0042 – fl. 21-IP), a ser cumprido na residência de “Bruno de Tal”, vulgo “Burro”, o ora denunciado Bruno Roger, em virtude de pedido feito pela DRE, no relatório policial, às fls. 15/17-IP, após a investigação realizada apontar o denunciado Bruno Roger como traficante, uma equipe de investigadores de polícia da DRE, deslocou-se ao endereço acima mencionado, local onde inicialmente procederam um breve monitoramento, ocasião em que notaram movimentação característica de tráfico de drogas e decidiram realizar o adentramento no imóvel.

Na residência os agentes encontraram o denunciado Luan Lucas, momento em que se identificaram e esclareceram os motivos pelos quais estavam ali, bem como realizaram a abordagem do denunciado Luan Lucas, sendo encontrado em seu bolso 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína em pó.

Ato contínuo, em busca domiciliar, acompanhada pelo denunciado Luan Lucas, os policiais civis localizaram em um dos quartos, em cima de uma cômoda, de fácil visualização e aos olhos de todos, 20 (vinte) porções de substância análoga à maconha, 01 (uma) barra grande de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína em pó, 01 (uma) porção pequena de substância análoga a cocaína, 01 (uma) garrafa de vidro com líquido análogo a loló, 01 (um) rolo pequeno de plástico filme, 02 (dois) pratos com resquícios de substância análoga a cocaína, 01 (uma) forma de alumínio com resquícios, 17 (dezessete) pinos com resquícios, 01 (uma) balança com resquícios e vários sacos plásticos utilizados para embalo de drogas; foi encontrado ainda 01 (um) RG em nome de BRUNO ROGER RODRIGUES DE ALMEIDA, e 01 (um) RG em nome de LUAN LUCAS CARVALHO RODRIGUES DE ALMEIDA MOREIRA.

Em entrevista com o denunciado Luan Lucas, o mesmo informou que a droga encontrada pertence a ele e também a seu primo, o denunciado Bruno Roger, e que ambos realizavam o tráfico de drogas; disse ainda que o denunciado Bruno Roger havia saído horas antes da chegada dos agentes, mas que não sabia informar para onde o mesmo teria ido.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.85849-01, acostado às fls. 38/44-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, envolta em fragmento plástico, de cor verde, aberta, com massa de 0,02 g (dois centigramas); 01 (uma) porção de material de tonalidade branca, na forma de grânulos e pó, envolta em fragmento plástico, de cor verde, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 2,64 g (dois gramas e sessenta e quatro centigramas) e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, envolta em saquinho plástico translúcido, fechada por pressão, pesando 10,19 g (dez gramas e dezenove centigramas), atestaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 21 (vinte e uma) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos, fechados por dobraduras dos próprios plásticos, formando embalagens do tipo “tablete”, íntegros, pesando 170,42 g (cento e setenta gramas e quarenta e dois centigramas) e 01 (uma) porção de material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada em saco plástico translúcido, fechada por nó do mesmo, pesando 11,42 g (onze gramas e quarenta e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Referido laudo também atestou que 01 (uma) garrafa de vidro, de cor âmbar, possuindo em seu interior líquido incolor, fechado por tampa rosqueável, de cor cinza metálico, contendo externamente, dentre outras, as seguintes inscrições: “Ballatines. Blended Scotch Whisky. 40% vol. 1L”, com volume de 900 ml (novecentos mililitros), apresentou resultado POSITIVO para DICLOROMETANO, substância utilizada na produção do entorpecente vulgarmente conhecido como “lança-perfume”, e, apesar de não ser substância proibida em território nacional, está descrito pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde como substância psicotrópica capaz de causar dependência física ou psíquica, conforme listas B1 e D2 do anexo 1, da Portaria n.° 344/98, e como insumo químico para fabricação e síntese de entorpecentes e psicotrópicos, conforme lista II da Portaria n.º 240/2019, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a qual estabelece procedimentos para o controle e a fiscalização de produtos químicos e define os produtos químicos sujeitos a controle pela Polícia Federal.

O referido laudo ainda atestou que a balança apreendida, de cor prata e tampa plástica transparente, marca e modelo “J.H. QC PASS”, com capacidade máxima de pesagem 500g X 0,1g, operante, com resquícios de material amarelado aderidos em sua superfície, e 02 (dois) pratos de vidros, em formatos circulares, um de cor predominante branco e outro translúcido, 01 (uma) colher metálica, de cabo plástico, de cor verde e 17 (dezessete) tubos plásticos cônicos, abertos, apresentaram resultado POSITIVO para resquícios de COCAÍNA, enquanto que 01 (uma) assadeira de alumínio, formato retangular, contendo em seu interior: 01 (um) fragmento de tubo envolto por plástico translúcido e diversos sacos plásticos translúcidos, íntegros e vazios, com resquícios de material vegetal seco, apresentaram resultado POSITIVO para resquícios de Cannabis sativa L. (MACONHA).

O relatório de investigação, em anexo, o qual motivou a expedição do mandado de busca e apreensão, informa que durante diligências no bairro São Mateus, com o fim de apurar as denúncias recebidas, de que o denunciado Bruno Roger, vulgo “Burro”, estaria utilizando sua residência para realizar o tráfico de drogas, policiais civis confirmaram a veracidade dessas informações, pois foram informados por moradores da localidade que há bastante movimentação de pessoas na residência, bem como que carros e motocicletas chegam com bastante frequência no imóvel, chegando um morador a relatar que o denunciado Bruno Roger não trabalha, que a movimentação em sua casa é intensa e que ele está comercializando drogas.

Ouvido na delegacia, às fls. 47/49-IP, o denunciado Luan Lucas exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em cumprimento a ordem de serviço n.° 2022.9.13166, ID 88092809, foi realizada investigação posterior com o objetivo de localizar e intimar o denunciado Bruno Roger para comparecer em sede policial e ser interrogado, posto que não estava presente na data dos fatos. Assim, os investigadores de polícia se diligenciaram no local em que ocorreu o fato onde “(...) fomos informados pelos Colaboradores que: o investigado BRUNO ROGER está sumido do bairro, mas que sua irmã Aide está na residência (...)”. Dessa forma os agentes se diligenciaram até a casa da irmã do referido denunciado, onde obtiveram êxito em encontrar a irmã do denunciado Bruno Roger, a Sra. Aide Carvalho, oportunidade em que a mesma informou que não sabia onde Bruno Roger estava, nem ao menos tinha um número de telefone para contactá-lo, mas que ficaria responsável por entregar a intimação.

Acerca da intimação, por mais que a irmã do denunciado Bruno Roger tenha ficado responsável por entregar a ele, o mesmo não compareceu em sede policial para ser devidamente interrogado; logo, foi feita sua qualificação indireta, tendo em vista que Bruno Roger se encontra em local incerto e não sabido.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado Bruno Roger, descortinou-se que o mesmo é reincidente, pois possui condenações transitadas em julgado, sendo duas pela prática do crime de roubo majorado, conforme autos nº 16969-35.2010.811.0042, perante o juízo da 5ª Vara Criminal desta Comarca e autos nº 24719-09.2013.811.0002, perante o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, duas pela prática de crimes contra o sistema nacional de armas, conforme autos nº 7013-47.2012.811.0002, perante o juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e autos nº 23105-66.2013.811.0002, perante o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, todos execução no executivo de pena nº 17540- 98.2013.811.0042, perante o juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a vigilância e o monitoramento realizados, que motivaram a expedição do mandado de busca e apreensão, bem como pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão ter obtido êxito na apreensão de entorpecentes em considerável quantidade, de materiais usados no preparo da droga, somadas às declarações do denunciado Luan Lucas para os policiais civis de que ele e o denunciado Bruno Roger comercializam entorpecentes, evidenciam que ambos os denunciados comercializavam drogas para auferirem lucro fácil, de forma ilícita e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia LUAN LUCAS CARVALHO RODRIGUES DE ALMEIDA MOREIRA e BRUNO ROGER RODRIGUES DE ALMEIDA, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e art. 29 do Código Penal, aplicando ao denunciado Bruno Roger a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia e serem processados nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar os denunciados nas penas dos dispositivos mencionados”.

ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO

Pede a defesa a absolvição do réu do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória, ou a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/2006.

Todavia, após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão o apelante.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 170030738), relatório policial (Id. 170030741), termo de apreensão (Id. 170030746), laudo pericial (Id. 170030749), relatório policial (Id. 170030765), e todos os depoimentos colhidos.

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o apelante cometeu o delito em análise, bem como pelo depoimento do policial em ambas as fases, que asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu é autor do crime.

Transcrevo os depoimentos colhidos na fase judicial, na qual retiro da sentença condenatória, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia:

O acusado BRUNO ROGER RODRIGUES DE ALMEIDA, quando ouvido em juízo, disse:

“(...) Que em relação a eu traficar, isso não procede; (...) Que o Luan nunca teve envolvimento com o crime (...); Que eu nunca deixei ele se envolver em nenhum ato desse ai; Que ele é usuário; Que esses entorpecentes que estão constando na denúncia estavam na minha residência, sendo todos meus; Que não eram para o comércio; (...) Que em relação à quantidade, eu já pego para ficar a semana; Que esse líquido era ‘lolo’, que eu uso quando eu vou pra festa; Que essas denúncias devem ser dos vizinhos, porque eu uso no meu quintal (...), e eu acho que eles não gostavam do cheiro, eles foram e denunciaram (...); Que os plásticos que eles acharam lá foram o de refrigerante; Que quando eu pegava de bastante, eu separava eles tudo para deixar guardado enterrado; Que os pinos são a droga que eu pego para eu cheirar, porque eu cheiro todos os dias na rua; Que eu comprava em pino e juntava tudo, ai por isso que deu uma porção grande; Que eu fumo maconha, todos os dias, todas as horas; Que não tem como eu traficar, sendo que eles entraram lá, não tinha dinheiro, então não tem como eu traficar; Que se eu estivesse traficando eu estaria com dinheiro lá em casa; (...) Que para não acontecer nada de grave com o Luan no presídio, ele falou que a droga era dele (...); Que quando a polícia foi lá em casa, eu tinha saído para comprar marmita (...); Que a droga que foi encontrada era minha, de consumo próprio”.

A testemunha RENAN MOIA MORETO, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que a investigação começou com a gente apurando uma denúncia anônima, informando que em determinado endereço havia um movimentação, comércio de drogas; (...) Que vizinhos confirmaram que de fato havia naquele local movimentação suspeita muito semelhante a tráfico de drogas; Que juntamos as diligências investigativas com as informações dos moradores próximos (...) e produzimos o relatório; Que quando o NIPO deferiu o relatório fomos o cumprir; Que no ato do cumprimento, o Bruno não estava no local, mas com as informações do Luan e do outro menor que estava na casa, no quarto a onde foram localizados os entorpecentes, era o quarto do Bruno (...); Que tivemos a infelicidade de não localizar o Bruno, mas todos os indícios, os elementos do relatório colaboraram para o dia do cumprimento; Que pela droga estar no quarto dele, as pessoas que estavam lá confirmaram que aquele quarto era dele, e todos esses elementos (...) deu o indiciamento dele pela prática de tráfico, confirmando as denúncias anônimas e as informações dos moradores; Que todas essas diligências partiram de denúncias anônimas (...); Que foram confirmadas nas diligências feitas; (...) Que qualquer pessoa que entrasse na casa iria ver que havia substância entorpecente (...); Que a denúncia dizia que ele era o traficante, tinha incialmente o apelido dele, ‘Burro’; (...) Que o Bruno foi denunciado como sendo o ator principal do fato; Que o Mandado de Busca tinha como alvo o Bruno; Que a casa era do Bruno mesmo e que a droga foi apreendida no quarto dele; (...) Que em entrevista com o Luan, o mesmo informou que a droga pertence a ele e também ao denunciado Bruno, e que ambos realizavam o tráfico de droga (...); Que durante a entrevista preliminar, ele contou que por vezes alguém chegava lá querendo adquirir entorpecente, ou o Bruno não estava ou a pessoa que estava querendo adquirir era conhecido dele, ele fazia essa entrega (...) o Luan confirmou para a equipe; (...) Que as vezes, a mando do próprio Bruno, isso nas palavras do Luan, ele entregava uma porção, alguma coisa para alguém, isso ele nos disse no local do fato; (...) Que o Luan era uma espécie de auxiliar do Bruno; Que o Bruno que comandava a atividade; Que salvo engano, tinha algumas porções de ‘maconha’, tinha prato com resquício de um pó esbranquiçado, tinha uma garrafa de whisky contendo um líquido que aparentava ser ‘lolo’ (...); Que pelo que eu me recordo, a maconha e a cocaína estavam divididas em porções, as vezes uns pedaços maiores, outros menores, mas estavam divididas sim; (...)”.

A testemunha MARCONI SIQUEIRA DE MELO, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que o alvo era a casa do Bruno (...); Que a investigação era sobre tráfico de drogas; Que eles já tinham visto movimento da rua, do local, só depois que eles pediram o Mandado de Busca, depois que eles tinham certeza de que ali era um ponto de tráfico de drogas; (...) Que eu fiquei até assustado com tanta coisa que a gente encontrou e nada escondido; (...) Que quando o Luan foi abordado, reparamos que na calça dele, no short dele estava meio sujo de um pó esbranquiçado; (...) Que quando ele tirou do bolso, era uma substância análoga à cocaína; (...) Que um dos policiais gritou ‘entra aqui todo mundo porque está tudo aqui em cima do quarto, tudo aqui em cima da cômoda’; (...) Que não precisou fazer nem muita busca, porque estava tudo em cima de uma cômoda, no quarto, como se ele estivesse embalando naquele momento; Que ali tinha colher em cima de um prato, tinham várias substâncias análogas a cloridrato puro, cocaína, tinha maconha, tijolo de maconha, tinha uma garrafa de whisky enorme, contendo uma substância dentro chamada ‘lolo’, que eles usam para respirar, tinham pinos, vários pinos que eles separavam a droga; Que estava tudo pronto para ser comercializado; (...) Que a viatura que chegou descaracterizada viu um movimento na frente da casa (...); Que estava tudo amostra, não tinha nada escondido; (...) Que os dois estavam comercializando a droga e tinha muita droga no local, e tudo amostra, não foi nada escondido, é como se não pudesse parar a venda e como se tivesse que ter uma pessoa de confiança, então o Luan estava lá; (...) Que o Bruno não estava, ele tinha acabado de sair; (...) Que a residência era do Bruno, ele estava ali alguns minutos antes (...); Que a investigação dos policiais estavam certas, a diligência foi feita certa, o relatório que eles fizeram foi certo, ali era ponto de tráfico de droga e uso também; Que de uso, porque no quintal os pacotinhos estavam todos abertos e sujos, ou seja, eles compravam ali dentro e já usavam no quintal também; (...) Que era muito sujo o quintal e estava tudo lá; (...) Que o Luan admitiu que ele ficava junto com o primo enquanto o primo vendia (...); Que ele disse, só que ele o tempo todo queria lembrar que a casa era do Bruno (...); Que toda investigação era em cima do Bruno, a casa seria do Bruno, a droga seria dele, mas na hora de cumprir o mandado ele tinha saído, estava o Luan, o qual confirmou que a casa e a droga era do bruno, mas que ele auxiliava o Bruno nessa comercialização”.

Segundo os policiais e as provas dos autos, a polícia já vinha recebendo várias denúncias anônimas de que o apelante estava praticando o tráfico de drogas em sua residência.

Assim, expediu-se mandado de busca e apreensão para a referida casa, quando os agentes policiais resolveram observar o local e visualizavam várias pessoas saindo do local, momento em que adentraram no local e encontraram o corréu Luan dentro da residência.

Ao ser indagado pelos agentes policiais, no momento da prisão, o corréu Luan confessou que auxiliava o Bruno no tráfico de drogas. Por sua vez o próprio apelante alegou ser proprietário do entorpecente, alegando somente que a quantidade encontrada seria destinada para uso.

A apreensão de certa quantidade de droga na casa do apelante –

20 (vinte) porções de maconha, 01 (uma) barra grande de maconha, 01 (uma) porção grande de maconha, 01 (uma) porção de cocaína em pó, 01 (uma) porção pequena de cocaína, 01 (uma) garrafa de vidro com líquido que apresentou positivo para “DICLOROMETANO”, substância utilizada na produção do entorpecente vulgarmente conhecido como “lança-perfume”, 01 (um) rolo pequeno de plástico filme, 02 (dois) pratos com resquícios de cocaína, 17 (dezessete) pinos com resquícios, 01 (uma) balança com resquícios e vários sacos plásticos utilizados para embalo de drogas, totalizando 12,85g (doze gramas e oitenta e cinco centigramas) de cocaína e 181,84g (cento e oitenta e uma gramas e oitenta e quatro centigramas) de maconha, aliado ao fato de que houve denúncia anônima da ocorrência do tráfico de drogas na residência e os terem confirmado aos policiais que no local havia uma movimentação suspeita, conduzem à certeza da mercancia do produto ilícito.

Com efeito, vale ressaltar que não localizaram o réu Bruno no local da apreensão das drogas, assim foi preciso realizar várias diligencias policiais para encontra-lo, após houve várias tentativas de citação e intimação, também sem nenhum êxito em localizá-lo, tendo sido necessário desmembrar os autos, suspender o prazo prescricional do processo e decretar a sua prisão preventiva, pois estava em local incerto e não sabido.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
” (THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“
é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita
”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”,fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...] (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentese compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...] (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

No mais, é cediço que o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para sua caracterização, que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o agente foi ou não flagrado no ato de venda desta substancia que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstancias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Assim, os depoimentos prestados pelo policial, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pela recorrente.

Destarte, não convence a justificativa pueril de ser o recorrente mero usuário de drogas. A propósito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente".(RT 776/663).

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Nessa linha intelectiva, o aresto do E. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”(Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

E ainda:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRADOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADENÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO. [...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização- como no caso restou comprovado. [...] APELO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime Nº 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).

Na situação retratada, o fato de
ter em depósito/guardar
substância entorpecente, além dos apetrechos encontrados, se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (sic.) (g.n.).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI Nº 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA
EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei nº 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter
em
depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE ABSOLUTA DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU. PROVA LÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 8. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de
guardar ou
ter
em
depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o
entorpecente estiver
em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do
art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal
. (...) (STJ; HC 446.102; Proc. 2018/0088987-7; SC; Quinta Turma; Rel. Des. Ribeiro Dantas; Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019)

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o apelante incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no art. 28, da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009).

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Portanto, não é possível proceder a desclassificação da conduta para o ato infracional análogo do artigo 28 da Lei 11.343/2006, haja vista que, ainda que esteja na condição de usuário de drogas, esta por si só, não é suficiente para afastar a configuração do ato infracional análogo inscrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.” (TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Camara Criminal, julgado em 29/11/2011).

Insta salientar que em detrimento às provas apresentadas nos autos, o apelante não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para seu consumo, pois ainda que assim fosse, como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumida pelo apelante, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do ato infracional a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Observe que essas são as diretrizes estabelecidas no artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06,:

“§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” (sic).

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, visto que a quantidade não pode ser considerada ínfima.

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatório acostadas nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do acusado.

DOSIMETRIA.

Insurge o réu na dosimetria, pedindo a readequação da pena-base em relação a fração utilizada para aumentá-la. Na segunda fase requereu a redução do
quantum
aplicado para majorar a agravante da reincidência. Pugna também a modificação do regime inicial.

Pois bem, para melhor compreensão necessário transcrever a dosimetria realizada pelo juiz sentenciante:

“
DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há razão para exasperar a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, que acusado possui em seu desfavor, cinco condenações com trânsito em julgado, sendo nos autos nº 16969-35.2010.811.0042, perante a 5ª Vara Criminal desta Comarca, autos nº 24719-09.2013.811.0002, perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, autos nº 7013-47.2012.811.0002, perante a 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, autos nº 23105-66.2013.811.0002, perante o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT e autos nº 0005994-51.2010.8.11.0042, perante a 9ª Vara Criminal desta Comarca.

Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes quatro das condenações, sendo a dos autos de nº 16969-35.2010.811.0042, perante a 5ª Vara Criminal desta Comarca, autos de nº 24719-09.2013.811.0002, perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, autos de nº 7013-47.2012.811.0002, perante a 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e autos de nº 23105-66.2013.811.0002, perante o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, sendo certo que a quinta condenação será considerada na
Segunda Fase da Dosimetria da Pena
, a fim de se evitar bis in idem.

Em vista disso, considerando as quatro condenações transitadas em julgado,
VALORO
a pena base em mais
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Reconheço nesta fase a agravante da reincidência, em razão da quinta condenação transitada em julgada do réu, sendo a dos autos nº 0005994-51.2010.8.11.0042, perante este juízo, de modo que agravo sua pena em mais 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Assim, FIXO nesta fase a pena de
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é,
ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa
.

No presente caso, a
minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável
diante do
não reconhecimento dos requisitos dos bons antecedentes
e primariedade, visto que o condenado possui diversas condenações transitadas em julgado.

Por essa razão,
DEIXO
de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em
DEFINITIVO
em desfavor do denunciado
BRUNO ROGER RODRIGUES DE ALMEIDA
, vulgo “Burro”, brasileiro, gesseiro, solteiro, nascido em 17/02/1989, natural de Várzea Grande/MT, filho de Ary Gomes de Almeida e Catarina Carvalho Rodrigues de Almeida, portador do RG n.º 1861181-3 SSP/MT, inscrito no CPF sob n.º 010.073.971-79, residente e domiciliado à rua Barão de Vila Bela, n° 368, bairro São Mateus, Cuiabá/MT, no patamar de
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fa
tos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, diante da reincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em
FECHADO
”.

Da pena-base.

A defesa busca a readequação da pena-base, limitando o aumento aplicado ao patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista para o tipo penal imputado ao apelante.

In casu
, o juiz de primeiro grau majoração a pena-base em relação ao crime de tráfico de drogas para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecento) dias-multa, em razão dos maus antecedentes, utilizando 04 (quatro) das 05 (cinco) condenações que o apelante possui.

Destaco que a dosimetria da pena refere-se à discricionariedade judicial, relacionada às particularidades fáticas do caso concreto, visto que o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação, devendo ser observado, entretanto, um juízo de proporcionalidade.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"[...]A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade." (STJ - HC 410.543/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5ª Turma-DJE 02/10/2017).

Sobre o tema, é o teor do enunciado Orientativo nº.39 do TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Assim, quanto ao aumento da pena-base ser desproporcional, é de sabença que o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato, de modo que, a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP,Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,DJe 1º/2/2019).

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior,o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

No presente caso, observo fundamentação idônea para aumentar a pena-base do crime acima de 1/6 (um sexto), uma vez que o apelante ostenta 05 (cinco) condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao delito em questão, sendo uma delas utilizada como reincidência e as demais (04 – quatro) condenações como maus antecedentes.

Assim, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que se vislumbra no caso, tendo em vista que os réus são multirreincidentes específicos." (AgRg no REsp 1524459/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe30/05/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Portanto, com relação ao pleito de redução do
quantum
do aumento de pena referente à circunstância judicial dos maus antecedentes, tenho que a fração guardou a devida proporção, na esteira jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Da agravante da reincidência.

Na segunda fase, pede a defesa a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) no aumento da pena intermediária.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o aumento por cada agravante ou atenuante deve ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. Vejamos:

“[...] 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigmaestar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). [...](AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)”

Contudo, verifica-se que o juiz
a quo
aumentou a pena na segunda fase pela reincidência em 01 (um) ano, ou seja, inferior à 1/6 (um sexto), inexistindo alteração neste ponto, visto que prejudicaria o réu.

Do regime inicial.

A defesa pugna, por fim, a alteração do regime inicial para o semiaberto.

Entretanto, é sabido que as condições pessoais do réu – artigo 59, Código Penal – e a reincidência são fatores que repercute no regime de cumprimento de pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal.

No presente caso, reconheceu-se uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a condição de reincidente do apelante, sendo-lhe estabelecido o regime inicial mais gravoso (fechado), ante ao
quantum
da pena fixada – 08 (oito) anos de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro e não exceder a oito anos, deve, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. Contudo, o paciente é reincidente e possui maus antecedentes. Portanto, o apelante não cumpre a exigência legal para o regime menos gravoso.

Essa situação jurídica (maus antecedentes e a reincidência) constitui óbice legal ao estabelecimento do regime aberto ou semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º). Segue-se orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Considerada a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2.º, inciso b, e § 3.º, e art. 59, todos do Código Penal” (STJ. AgRg no AgRg no HC 696628 / MS. Relatora Ministra Laurita Vaz.DJe: 17/12/2021).

“Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.” (AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

E não destoa da interpretação deste Sodalício:

“Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3º, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto” (N.U 0009859-69.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

“[...] Descabe cogitar de alteração do regime semiaberto para o aberto, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos, em se tratando de réu reincidente específico (art. 33, § 2º, alínea c do Estatuto Penal). 4. Recurso desprovido.” (TJ-MT 00058434620178110008 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2021)

No mesmo sentido, recentemente, decidiu este e. Tribunal: AP N.U 0000515-22.2018.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 19.12.2022; AP N.U 0002468-57.2019.8.11.0011 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 7.3.2023.

Logo, o regime inicial fixado na sentença (fechado) há de ser mantido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
ao recurso interposto por
Bruno Roger Rodrigues de Almeida
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024